Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-79.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada a apólice em separado assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada a apólice em separado assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008921-79.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado GIOVANO SILVA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Vencidos o 3o e o 4o Juiz. Fará declaração de voto o 3o Juiz.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 48076
APEL.No: 1008921-79.2016.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : GIOVANO SILVA DE CASTRO
“SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada Hipótese em que, além de não ter
sido apresentada a apólice em separado assinada pelo autor, o
consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência,
visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora Venda
casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo

Recurso improvido.”
1) Insurge-se o banco-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato movida pelo apelado,
alegando, em síntese, que: a contratação do seguro
é lícita e regular.
Efetuou-se o preparo.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que a capitalização de juros é vedada; a
multa
não
pode
superior
a
2%;
correta
a
determinação de devolução do seguro.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou a cobrança do
seguro e não merece reforma.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de
encargos
acessórios
do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
além de não ter sido apresentada a apólice em
separado assinada pelo autor, não foi permitido ao
consumidor
optar
pela
seguradora
de
sua
preferência, já que a instituição financeira
indicou a sua própria seguradora, “Itaú Seguros
S.A.” (fls. 33), razão pela qual há de se
reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6 - fls. 33), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos do art. 51, IV,
do CDC, conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.623
Apelação Cível no 1008921-79.2016.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Giovano Silva de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com adoção do relatório elaborado pelo eminente Relator,
Desembargador J. B. Franco de Godoi, ouso divergir de sua conclusão.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação
pacificada no enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, porém tal não importa por si só o
reconhecimento sistemático de que todas as cláusulas que não lhe são
convenientes devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo
que tenham de ser presumidas como onerosas ou violadoras de normas
cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo
valor do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as
cláusulas predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em
caso de dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem
vistas como capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
Com relação ao pagamento de “seguro”, entendo que legitima-
se por servir de garantia ao risco de eventual não pagamento da obrigação
assumida no contrato por fatores acima da vontade da parte financiada, tais
como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou doença, etc.,
inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse sido
compelida à sua contratação.
Cabe relembrar que, em consonância ao Tema 972, foi
concluído apenas que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Não quer isso dizer que não é legítima a exigência da cobertura de risco de
eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, por fatores
acima da vontade da parte financiada, como é a morte e o afastamento do
trabalho por acidente ou doença etc.
Cuida-se de medida importante à solidez do negócio firmado,
porque os financiamentos dependem da captação de recursos no mercado,
de modo que é fundamental que o adquirente dos títulos de créditos
emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da captadora,
sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiado.
Assim, sem comprovação de que se trata da chamada “venda
casada”, a contratação é prestigiada como legítima.
Por todo o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
117714A3
5
7
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
12674950
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008921-79.2016.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.